Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731922-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, SHIRLEY LEMOS SIQUEIRA, DOMINGOS CARLOS PEREIRA REGO, MARIA MANUEL EMYGDIO DA SILVA, RICARDO DE BRITTO ROCHA, TACILA PIRES MEGA, DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SHIRLEY LEMOS SIQUEIRA, DOMINGOS CARLOS PEREIRA REGO, MARIA MANUEL EMYGDIO DA SILVA, RICARDO DE BRITTO ROCHA, TACILA PIRES MEGA, DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 50516666, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília 25 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator